Tribunal: STF
Processo: Rcl 57473
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ADPFS 114, 275, 405, 485 e 664. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas para satisfazer créditos judiciais. 



    2. Agravo interno desprovido.